Tribunal: TJSP
Processo: 2296002-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização c.c. restituição de quantia c.c. danos materiais e morais. Perícia designada. Publicação do novo agendamento que se deu após a data designada. Juízo de retratação do magistrado com determinação de nova data para sua realização. Perda do objeto. Recurso prejudicado.